Tribunal: TJSP
Processo: 1055275-59.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Verba honorária advocatícia – Fazenda Pública que apela contra fixação da honorária advocatícia. Fundamento da apelação na adoção do juízo de equidade. Inviabilidade – O novo Código de Processo Civil não acolhe a metodologia do critério da equidade para essa finalidade. Os artigos 84 e 85 do CPC discriminam as camadas diretrizes

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Verba honorária advocatícia – Fazenda Pública que apela contra fixação da honorária advocatícia. Fundamento da apelação na adoção do juízo de equidade. Inviabilidade – O novo Código de Processo Civil não acolhe a metodologia do critério da equidade para essa finalidade. Os artigos 84 e 85 do CPC discriminam as camadas diretrizes para a estimativa dos honorários advocatícios quando vencida a Fazenda Pública. Inteligência do artigo 85 parágrafos 2o e 8o do referido diploma legal. Critérios descritivos do parágrafo 2o do referido artigo que não foram vencidos pela Fazenda Pública. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055275-59.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada FIRMINA JOSÉ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055275-59.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 38311
Processo 1055275-59.2017.8.26.0053
Agravante: Fazenda Pública de São Paulo
Agravado: Firmina José de Souza
Juiz: Raphael Ernane Neves
Comarca de Registro
5a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Verba honorária advocatícia Fazenda Pública que apela
contra fixação da honorária advocatícia. Fundamento da
apelação na adoção do juízo de equidade. Inviabilidade O
novo Código de Processo Civil não acolhe a metodologia do
critério da equidade para essa finalidade. Os artigos 84 e 85
do CPC discriminam as camadas diretrizes para a estimativa
dos honorários advocatícios quando vencida a Fazenda
Pública. Inteligência do artigo 85 parágrafos 2o e 8o do
referido diploma legal. Critérios descritivos do parágrafo 2o
do referido artigo que não foram vencidos pela Fazenda
Pública. Recurso desprovido.
Vistos;
Apela a Fazenda Pública de São Paulo em
desfavor da respeitável sentença proferida nos autos da ação
que Firmina José de Souza moveu, cuja douta prolatora
condenou parcialmente a recorrente a promover a transferência
da apelada para um hospital a fim de serem realizados exames e
práticas clínicas, uma vez que a demanda se fundamenta no
pedido de amparo à saúde.
A decisão recorrida
fls. 62/64 contém
comando que comina o pagamento de verba honorária
sucumbencial à ordem de R$ 4000,00 (quatro mil reais). Contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055275-59.2017.8.26.0053 -Voto no
3
esse provimento volta-se a Fazenda Pública que ao fim e ao
cabo, por meio da presente irresignação sustenta o cabimento
do pedido de reforma da respeitável sentença, a fim de que os
honorários submetam-se a uma nova crítica judicial de modo
que sejam estimados de acordo com o parágrafo 8o do artigo 85
do Código de Processo Civil.
A apelação foi contraditada por meio das
contrarrazões formuladas entre as fls. 76 e seguintes dos autos.
Os pontos recorridos são os que constam
acima.
É o relatório do essencial. Passo ao voto.
Ao pugnar por reforma, a Fazenda Pública
recorrida bateu-se no sentido de ser apreçado novo valor aos
honorários advocatícios.
Os
argumentos
para
sustentar
o
inconformismo esteiam-se na leitura do artigo 85° do Código de
Processo Civil. Quer-se a fixação da honorária por meio de juízo
de equidade.
Mas, esse critério de equidade não pode ser
adotado simpliciter. Por quê? É que a regra diretora do ato de
fixação dos honorários nestes casos em que a quantificação é
inviável, reside na observação do parágrafo oitavo do artigo 85
do Codex. E, referida norma remete o juiz ao § 2° do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055275-59.2017.8.26.0053 -Voto no
4
artigo
quer dizer, o ato de fixação se realiza mediante a
avaliação do grau de zelo do profissional, do lugar do serviço
prestado, da natureza e da importância da causa, e, do trabalho
do advogado, o tempo exigido para o serviço.
Por
conseguinte,
a
fixação
do
valor
condenatório relativo à verba honorária não foi devidamente
impugnado vale dizer, nem se opôs resistência ao grau de zelo
do profissional, não se contraditou, a propósito, os demais
requisitos do parágrafo 2o do artigo 85. Deste modo, avulta a
sentença neste aspecto, pois não foram vencidos os elementos
de designação do ato de valoração profissional do trabalho do
advogado.
A principiologia do artigo 85 do CPC não
acolhe o método da equidade, assim considerada aquela que
atribuía ao juiz a faculdade de amplificar a hermenêutica
aplicável para a valoração do trabalho profissional, atividade que
muitas vezes se fazia arbitrariamente
isto é, detinha em si
mesma uma carga de arbitrariedade, que atualmente não tem
mais cabimento.
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento
ao presente recurso de apelação e mantenho a respeitável
sentença assim como foi proferida. É como voto.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator